Tribunal: TJSP
Processo: 2199142-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO DA AUTORA – LIMINAR POSSESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE ESBULHO NÃO DEMONSTRADA MINIMAMENTE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ENVOLVENDO A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO OBSCURAS – VERSÃO DO AGRAVADO FABIANO MAIS CONVINCENTE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUE NÃO CONFIRMAM SEQUER A AQUISIÇÃO POR PARTE DA AGRAVANTE – VEÍCULO REGISTRADO EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO DA AUTORA – LIMINAR POSSESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE ESBULHO NÃO DEMONSTRADA MINIMAMENTE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ENVOLVENDO A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO OBSCURAS – VERSÃO DO AGRAVADO FABIANO MAIS CONVINCENTE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUE NÃO CONFIRMAM SEQUER A AQUISIÇÃO POR PARTE DA AGRAVANTE – VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO AGRAVADO FABIANO – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO
1 - É possível o julgamento de agravo de instrumento que verse sobre tutela provisória passível de apreciação inaudita altera pars sem completar o contraditório no bojo do recurso. Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ.
2 - A liminar possessória pressupõe provas indiciárias de esbulho praticado pela parte contrária, no caso de reintegração de posse. O caso, porém, revela uma série de circunstâncias fáticas obscuras, as quais, num primeiro momento, apontam para maior verossimilhança da narrativa apontada pelo agravado Fabiano em boletim de ocorrência, possível vítima de estelionato praticado por terceiro, justificando a manutenção da posse, por ora, em favor do agravado Fabiano. Pedido rejeitado.
RECURSO NÃO PROVIDO